Tribunal: STF
Processo: HC 181844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emanuel Belem Gomes e outro, em favor de N.G.B., contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 561.745/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de N. G. B., em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fl. 29): 
    EMENTA: HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DENEGAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – PACIENTE QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA SOLTURA – NÍTIDA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I- Subsistindo os motivos ensejadores da preventiva, deve o réu permanecer preso após sua condenação, principalmente se foi mantido acautelado durante toda a instrução criminal. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 217- A c/c art. 226, II, por várias vezes, na forma do art. 69 do CP, ambos do Código Penal, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    No presente writ, busca a revogação da prisão preventiva, com a alegação de não estarem presentes os seus requisitos autorizadores e de ausência de fundamento idôneo para negativa do direito de recorrer em liberdade. Requer ainda a substituição da custódia pela prisão domiciliar, alegando que possui uma filha de 4 anos de idade que depende de seus cuidados e de sustento financeiro, sobretudo porque sua esposa possui problemas de saúde. Pede, ainda, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas à prisão. 
    É o relatório. 
    DECIDO. (eDOC 18)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, aduz o impetrante que não há fundamentação idônea no trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Analiso, para tando, a decisão proferida no STJ:
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Na sentença foi negado o recurso em liberdade sob a seguinte fundamentação (fl. 47): 
    DA PRISÃO PREVENTIVA Considerando que o réu responde preso ao processo, além da gravidade, natureza e circunstâncias do delito, praticados em sequência, visando a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, estando presentes os motivos que ensejam a prisão processual (art. 312 c/c art. 313, I, do CPP), nego-lhe o direito de recorrer da presente sentença em liberdade. Recomendo-o à prisão em que se encontra. 
    Como se vê, consta da sentença fundamento que nesse juízo inicial considera-se válido para manutenção da prisão preventiva, pois evidencia a gravidade do crime, diante das circunstâncias fáticas, praticado em diversas oportunidades contra a vítima. 
    Com efeito, consta da sentença que o paciente, entre os anos de 2014 a 2018, teria por diversas vezes praticado conjunção carnal e atos libidinosos contra sua sobrinha, de apenas 9 anos de idade. 
    No mais, verifica-se que foram mantidos os motivos que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva, no entanto, o decreto prisional não foi juntado aos autos, estando, portanto, impossibilitada a análise mais aprofundada da matéria, pela instrução deficiente do writ. (eDOC 18, p. 2)
    Como se vê, o paciente já foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua sobrinha de apenas 9 anos de idade e os processo está à espera do julgamento da apelação.
    Da leitura da decisão proferida pelo STJ, não vejo qualquer ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    É que a prisão preventiva foi decretada para afastar o risco concreto de reiteração delitiva e em virtude do modus operandi do delito, conforme se observa do acórdão proferido pelo TJMG:
    Extrai-se dos autos que, entre os anos de 2014 e 2018, no município de Igarapé, o paciente, por várias vezes, consciente e voluntariamente, constrangeu a vítima L.K.S.C., sua sobrinha, que possuía entre nove e treze anos de idade à prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos (tal como o sexo anal). 
    De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a vítima constantemente frequentava a casa do paciente para brincar com seus primos. Valendo-se da constante presença desvigiada da ofendida, o paciente praticava conjunção carnal com ela, mesmo sabendo de sua tenra idade e de sua incapacidade de consentir com os atos sexuais. (eDOC 17, p. 3)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade da paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, vez que, por um período de quatro anos, o paciente teria submetido sua sobrinha à satisfação de sua lascívia, inclusive por meio de penetração anal.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente